Tribunal: TJPA
Processo: 0805112-43.2022.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-08-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0805112-43.2022.8.14.0045

APELANTE: PEDRO ALVES DE SOUSA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

AUTOS DE APELAÇÃO PENAL

PROCESSO
N.º 0805112-43.2022.8.14.0045

COMARCA
DE REDENÇÃO/PA

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE: PEDRO ALVES DE SOUSA

ADVOGADO (A): DEFENSORIA PÚBLICA

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que julgou procedente o pedido de concessão de medidas protetivas de urgência em favor da vítima, com fundamento na Lei Maria da Penha, pelo prazo de um ano, extinguindo-se o feito com resolução de mérito. A defesa alega, em preliminar, cerceamento de defesa e error in procedendo, requerendo, no mérito, a revogação da medida por ausência de necessidade atual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa pela ausência de produção de provas; (ii) analisar eventual nulidade pela estabilização da tutela de urgência nos moldes do processo civil; (iii) aferir a atual necessidade da medida protetiva deferida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de medidas protetivas de urgência pode ocorrer sem a instrução probatória, dada sua natureza cautelar e a urgência em garantir a segurança da vítima, sendo desnecessária a produção de provas em juízo nesse momento.

A estabilização da tutela de urgência, à luz do art. 300 do CPC, não viola o devido processo legal quando presentes os requisitos legais, especialmente em contextos de violência doméstica em que se verifica perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A palavra da vítima em casos de violência doméstica assume especial relevância, principalmente diante da reiteração de condutas ameaçadoras e do contexto de convivência íntima, justificando a manutenção da medida protetiva para resguardar sua integridade física e psicológica.

O magistrado de primeiro grau está mais próximo dos fatos e das partes, podendo avaliar com maior segurança a persistência do risco à vítima, sendo legítima a preservação da medida enquanto perdurar a situação de vulnerabilidade.

Não se verificam vícios de fundamentação na sentença, a qual está adequadamente motivada nos termos do art. 93, IX, da CF/1988.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A urgência e a natureza cautelar das medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha autorizam sua concessão sem instrução probatória prévia.

A estabilização da tutela cautelar, nos moldes do CPC, não configura ilegalidade quando presentes os requisitos do art. 300.

A palavra da vítima possui especial relevância para manutenção das medidas protetivas em casos de violência doméstica, mesmo sem ação penal instaurada.

A decisão judicial que defere medida protetiva devidamente fundamentada não padece de nulidade por ausência de contraditório prévio.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 300 e 355; Lei nº 11.340/2006, arts. 5º, II, e 12, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC 201.171/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, T5, j. 23.10.2024, DJe 30.10.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrante da Egrégia 3ª Turma de Direito Público, à unanimidade de votos,
EM CONHECER O RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de ......

a ...... de .................. de 2025.

Julgamento presidido ................

Belém (PA), .... de ................ de 2025
.

Des.
or
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por PEDRO ALVES DE SOUSA
,
em face de sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara da Comarca de Redenção, que julgou procedente o pedido de medidas protetivas de urgência em favor da vítima, pelo período de 1 (um) ano
e declarou extinto o processo com resolução do mérito. (ID 13103696).

Dos relatos, a ofendida declarou que conviveu em união estável com o nacional PEDRO ALVES DE SOUSA, que sofreu ameaças por parte do requerido, que dessa união tiveram 10 (dez) filhos, que o requerido sempre apresentou um comportamento alterado, nervosa e costuma beber muito, sendo que, quando bebe fica agressivo e ameaça bater nela, que teme por sua integridade física, requerendo aplicação de medidas protetivas de urgência.

A defesa interpôs o presente recurso em que postula, em preliminar:

1.

A declaração de nulidade da sentença por cerceamento de defesa;

2.

Erro in procedendo
e violação aos princípios constitucionais.

No mérito, pugna pela reforma da sentença com a revogação da medida protetiva aplicada, por ausência de demonstração de sua necessidade atual. (ID 15626694)

As contrarrazões apresentadas foram pelo conhecimento e improvimento do recurso (Id 13103709).

Nesta superior instância, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso. (Id 13340707)

É o relatório.

VOTO

VOTO
.

1.

PRELIMINAR: CERCEAMENTO DE DEFESA – INOBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA
.

O apelante alega cerceamento de defesa, sob o argumento de que não lhe foi oportunizada a produção de provas, no entanto, é cediço que a natureza das medidas protetivas permite o seu deferimento sem a necessidade de instrução probatória, dada a urgência da situação, colaciono:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. REVOGAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182 SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS CAPAZES DE ALTERAR O ENTENDIMENTO ANTERIORMENTE FIRMADO. RECURSO NÃO CONHECIDO. DECISÃO MANTIDA. I. CASO EM EXAME1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática desta Relatora que negou provimento ao recurso ordinário em habeas corpus. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a manutenção das medidas protetivas, sem instauração de ação penal após sete meses dos fatos, configura constrangimento ilegal; (ii) definir se há elementos suficientes para revogar as medidas protetivas impostas ao recorrente. III. RAZÕES DE DECIDIR3. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, cumpre ao agravante impugnar especificamente todos os fundamentos estabelecido na decisão agravada sob pena de ser mantida a decisão pelos seus próprios fundamentos (súmula 182 do Superior Tribunal de Justiça). 4. Limitando-se o recorrente a reiterar os argumentos expostos na inicial do habeas corpus, não deve o agravo regimental ser conhecido. 5
A vulnerabilidade da mulher em situações de violência doméstica é presumida, justificando a aplicação de medidas protetivas de urgência para resguardar sua integridade física e psicológica.
6.
A Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/2006) autoriza a imposição de medidas protetivas de urgência independentemente da instauração de ação penal ou conclusão de inquérito, com base no risco à segurança da vítima
. 7. O prolongamento das medidas protetivas, mesmo após sete meses, não configura ilegalidade, pois o tempo de vigência deve ser compatível com o risco que a vítima ainda enfrenta, conforme avaliação do juízo de origem, que está próximo dos fatos. 8.
A palavra da vítima tem especial relevância em casos de violência doméstica, sobretudo em contextos de violência psicológica, sendo desnecessária a produção de provas adicionais para a manutenção das medidas protetivas
. 9. A jurisprudência do STJ e a Resolução 492/2023 do CNJ recomendam que a vítima seja ouvida antes da revogação ou alteração das medidas protetivas, garantindo sua segurança e integridade. IV. DISPOSITIVO10. Recurso não conhecido.

(STJ - AgRg no RHC: 201171 SP 2024/0261310-4, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 23/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/10/2024)

Tais medidas, instituídas pela Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/2006), visam resguardar a integridade física e psicológica de mulheres vítimas de violência doméstica. Possuem natureza cautelar e satisfativa, não exigindo, necessariamente, a existência de processo criminal em curso.

Ademais, dada a natureza célere e urgente das medidas protetivas, o juiz pode deferi-las sem a necessidade de oitiva das partes ou produção de outras provas. O artigo 355 do Código de Processo Civil (CPC) autoriza o julgamento antecipado do pedido quando não houver necessidade de produção de outras provas.

Cumpre ressaltar que, o exame para concessão das medidas protetivas não exige o mesmo rigor probatório de uma condenação criminal, bastando a demonstração da necessidade de proteger a vítima.

Preliminar rejeitada.

2.

PRELIMINAR:
ERROR IN PROCEDENDO
– ESTABILIZAÇÃO DA TUTELA NOS MOLDES CÍVEIS.

Em que pese os argumentos defensivos, o deferimento e a consequente estabilização das medidas protetivas de urgência, ainda que sob a égide do Código de Processo Civil, não violam o devido processo legal quando, como no caso concreto, restaram preenchidos os requisitos legais da tutela provisória: probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC), como neste caso.

Portanto, não há que se falar em irregularidade na concessão das medidas deferidas, quando presente os seus requisitos que visam resguardar a integridade física e psicológica da vítima.

Preliminar rejeitada.

2.

MÉRITO: REFORMA DA SENTENÇA COM A REVOGAÇÃO DA MEDIDA PROTETIVA APLICADA. DURAÇÃO DA MEDIDA SEM DEMONSTRAÇÃO DA NECESSIDADE.

Diante dos motivos já esposados, inclusive de que a prova se constituiu, essencialmente, nas declarações da vítima, as quais, em se tratando de violência doméstica, assumem especial relevância, mantenho o entendimento do magistrado na sentença que manteve as medidas protetivas fixadas.

Com efeito, consta do boletim de ocorrência (ID 13103686, pág. 2) que, durante o casamento, o acusado demonstrava comportamento alterado e agressivo, principalmente sob efeito de álcool, ocasião em que proferia ameaças de agressão física e embora não tenha sido efetivamente agredida, teme por sua integridade diante da possibilidade de ficarem a sós.

Em seu termos de declaração, assim relatou: (ID 13103686, pág. 3):

A relatora comparece a esta unidade policial e informa que: é casada há 50 anos com o nacional PEDRO ALVES DE SOUSA (brasileiro, filiação CARMELITA ALVES DE SOUSA, nascido em 31/07/1953, natural de Riachão/MA. celular n° 94 99153-7448, podendo ser encontrado na Rua D-15, próximo a Escola Azelina, uma rua antes, casa com detalhes de cerâmica na frente, Setor Jardim Primavera) e da relação tiveram 10 filhos. Que durante o matrimônio PEDRO sempre teve um comportamento alterado, nervoso, e que ele bebe muito e quando bebe fica agressivo e ameaça a relatora de batê-la. Que, PEDRO nunca Ihe agrediu, pois suas filhas a visitam direto e sempre tem uma terceira pessoa na casa, mas devido as ameaças em agredir a relaltora, a mesma tem medo do que ele pode fazer quando estiverem sozinhos. Que requer medida protetiva, mas não deseja representá-lo criminalmente.

Os elementos acostados aos autos indicam a ocorrência de ações configuradoras de violência doméstica e familiar contra a mulher, em que o juízo assim fundamenta sua decisão:

De plano, a Lei n. 11.340/2006 visa coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher no âmbito da família a qual deve ser compreendida como aquela formada por indivíduos unidos por laços naturais, por vínculo de afinidade ou por vontade expressa do seus envolvidos.

Nesse contexto, a lei de regência deve ser aplicada quando os envolvidos eram companheiros e tem filhos, como narrado na espécie, nos termos do art. 5º, II, da lei especial.

Assim, satisfeito os requisitos do art. 12, §1º, da Lei 11.340/2006, passa-se à apreciação do(s) pedido(s) de medida(s) protetiva(s) de urgência formulado pela vítima.

As declarações da requerente afiguram-se verossímeis quanto às supostas
ameaças
, à primeira vista, atribuídas ao requerido, sendo de se registrar, também, que a inércia ou a mora estatal em face do requerimento poderia causar-lhes danos de difícil reparação, podendo ocorrer, como tem se revelado muito comum em casos análogos, evoluir o comportamento do apontado ofensor para a prática de ofensas físicas graves em face da apontada vítima e seus familiares.

Importante ressaltar que a convicção do magistrado de primeiro grau não pode ser desconsiderada, porquanto é ele quem está próximo dos fatos e das partes neles envolvidas, podendo avaliar, assim, com maior precisão e segurança, a necessidade de manutenção das medidas. E, com efeito, a r. decisão não ostenta qualquer vício de fundamentação, satisfazendo plenamente as exigências do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, sendo consistentes e juridicamente corretas as razões esposadas.

Dessa forma, entendo que as medidas protetivas de urgência se apresentam adequadas e necessárias.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
à Apelação Criminal, mantendo a r. sentença condenatória lançada aos autos em todos os seus termos, consoante fundamentação supra.

Belém, .... de ................. de 2025.

Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 04/09/2025